Tribunal: CARF
Processo: 17546.000900/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/10/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE DECLARARA EM GFIP TODOS OS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OPÇÃO PELO SIMPLES.
COMPETÊNCIA PARA DESENQUADRAMENTO. CRITÉRIO PARA APURAÇÃO DA MULTA.
Grupo econômico de fato". Constatada a existência, impõe-se a responsabilização tributária por solidariedade, nos termos do inciso IX do art. 30 da Lei n°. 8.212, de 24/07/1991, cujo dispositivo está em consonância com os incisos I e II do art. 124 do CTN.
Não obstante a falta de apresentação dos livros contábeis e respectivos documentos fiscais, foram documentalmente identificadas operações que evidenciam a prática de atos típicos de "grupos econômicos", inclusive com a caracterização de "confusão patrimonial", assim como foi identificada, também, a existência de "controlador" do -grupo econômico". Entretanto, por não terem sido contatadas ou evidenciadas efetivas relações entre uma das empresas consideradas integrantes do "grupo econômico" e as demais, decide-se pela sua exclusão do "grupo", mantidas todas as demais.
A exclusão do "SIMPLES" pressupõe a instauração de procedimento administrativo especifico e não pode se dar "de oficio" no curso de auditoria-fiscal.
A circunstância de ser o contribuinte optante do "SIMPLES" é irrelevante para determinação da multa, no período considerado (inciso II do art. 284 do Decreto 3.048/1999).
Lançamento Procedente em Parte

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
17546.000900/2007-77
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.287 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
TÂNIA PEREIRA LOPES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/10/2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DEIXAR DE DECLARARA EM GFIP TODOS OS FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OPÇÃO PELO
SIMPLES.
COMPETÊNCIA PARA DESENQUADRAMENTO. CRITÉRIO PARA
APURAÇÃO DA MULTA.
“Grupo econômico de fato". Constatada a existência, impõe-se a
responsabilização tributária por solidariedade, nos termos do inciso IX do art.
30 da Lei n°. 8.212, de 24/07/1991, cujo dispositivo está em consonância com
os incisos I e II do art. 124 do CTN.
Não obstante a falta de apresentação dos livros contábeis e respectivos
documentos fiscais, foram documentalmente identificadas operações que
evidenciam a prática de atos típicos de "grupos econômicos", inclusive com a
caracterização de "confusão patrimonial", assim como foi identificada,
também, a existência de "controlador" do -grupo econômico". Entretanto, por
não terem sido contatadas ou evidenciadas efetivas relações entre uma das
empresas consideradas integrantes do "grupo econômico" e as demais, decide-
se pela sua exclusão do "grupo", mantidas todas as demais.
A exclusão do "SIMPLES" pressupõe a instauração de procedimento
administrativo especifico e não pode se dar "de oficio" no curso de auditoria-
fiscal.
A circunstância de ser o contribuinte optante do "SIMPLES" é irrelevante para
determinação da multa, no período considerado (inciso II do art. 284 do
Decreto 3.048/1999).
Lançamento Procedente em Parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário da contribuinte e negar provimento aos recursos voluntários
das responsáveis solidárias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000900/2007-77
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000900/2007-77

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/10/2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DEIXAR DE DECLARARA EM GFIP TODOS OS FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OPÇÃO PELO
SIMPLES.
COMPETÊNCIA PARA DESENQUADRAMENTO. CRITÉRIO PARA
APURAÇÃO DA MULTA.
“Grupo econômico de fato". Constatada a existência, impõe-se a
responsabilização tributária por solidariedade, nos termos do inciso IX do art.
30 da Lei n°. 8.212, de 24/07/1991, cujo dispositivo está em consonância com
os incisos I e II do art. 124 do CTN.
Não obstante a falta de apresentação dos livros contábeis e respectivos
documentos fiscais, foram documentalmente identificadas operações que
evidenciam a prática de atos típicos de "grupos econômicos", inclusive com a
caracterização de "confusão patrimonial", assim como foi identificada,
também, a existência de "controlador" do -grupo econômico". Entretanto, por
não terem sido contatadas ou evidenciadas efetivas relações entre uma das
empresas consideradas integrantes do "grupo econômico" e as demais, decide-
se pela sua exclusão do "grupo", mantidas todas as demais.
A exclusão do "SIMPLES" pressupõe a instauração de procedimento
administrativo especifico e não pode se dar "de oficio" no curso de auditoria-
fiscal.
A circunstância de ser o contribuinte optante do "SIMPLES" é irrelevante para
determinação da multa, no período considerado (inciso II do art. 284 do
Decreto 3.048/1999).
Lançamento Procedente em Parte

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000900/2007-77

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, relatora.
Os recursos voluntários são tempestivos e estão presentes os demais requisitos
formais de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
Tendo em vista que todos os recursos se voltam contra o mesmo ponto, qual seja a
configuração de grupo econômico de fato entre os recorrentes, e que todos os argumentos
suscitados pelos recorrentes em seus recursos já foram sobejamente enfrentados e respondidos
pela bem fundamentada decisão recorrida, adoto, como razões de decidir, os seguintes trechos da
decisão de primeira instância, para que venham a fazer parte integrante deste voto, que
esclarecem a situação configuradora do grupo econômico de fato no presente caso concreto:
O lançamento fiscal em análise tem como um de seus pressupostos essenciais à
constatação da suposta existência de um "grupo econômico de fato", do que resultou
a responsabilização tributária por solidariedade das entidades integrantes de tal
grupo.
Assim, além dos demais aspectos, a serem adiante e oportunamente considerados, é
necessário analisar previamente a própria viabilidade legal da hipótese de
responsabilização tributária, em face da constatação da existência de um "grupo
econômico de fato".
Para tanto, serão abordados os seguintes aspectos da questão:
• A legislação previdenciária relativa a "grupo econômico".
• A compatibilidade da legislação previdenciária e o Código Tributário Nacional -
CTN (Lei 5.172/66), em matéria de "grupo econômico".
• As características do "grupo econômico de fato" e demais leis pertinentes.
"Grupo Econômico" - Legislação Previdenciária
A Auditora-fiscal usou como fundamento da caracterização do "grupo econômico de
fato" as disposições constantes do inciso IX do art. 30 da Lei n°. 8.212, de 24/07/1991,
que estabelece:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
(...).
Tal dispositivo é repetido pelo art. 222 do Regulamento da Previdência Social (Decreto
n°. 3.048, de 06/05/1999):
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem como
os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o art. 200-A,
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto neste
Regulamento (redação dada pelo Decreto n° 4.032, de 2001).
E também pela Instrução Normativa SRP n°3, de 14/07/2005, que estabelece:
Art. 179. São responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação previdenciária
principal:
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000900/2007-77

I - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, entre si, conforme
previsto no inciso IX do art. 30 da Lei n°8.212, de 1991 (nova redação dada pela IN
n°20, de 11.01.07);
(...)
Em face deste arcabouço legal, identificada a existência de "grupo econômico de
qualquer natureza" (portanto, inclusive os "de fato"), é exigível a contribuição
previdenciária de qualquer de seus integrantes, por força da responsabilidade solidária.
Código Tributário Nacional — "Grupo Econômico" e demais leis pertinentes
Estabelecida a possibilidade jurídica da vinculação dos entes integrantes de um "grupo
econômico" em relação à obrigação tributária previdenciária, é necessário analisar a
consonância entre as respectivas disposições legais e o CTN.
De início, vale ressaltar que a responsabilidade tributária por solidariedade
encontra-se expressamente fundamentada no próprio CTN. Com efeito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II- as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta beneficio de
ordem.
Tal dispositivo estabelece, portanto, a responsabilidade solidária em duas hipóteses:
• Das pessoas com interesse comum na situação que constitua fato gerador.
• Das pessoas designadas por lei.
A sujeição passiva tributária por solidariedade, em razão do "interesse comum na
situação que constitua fato gerador da obrigação principal", deve, portanto, ser
necessariamente demonstrada no caso concreto, em face da ausência de pressupostos
legais precisos ou pré-estabelecidos. Disso se tratará adiante.
Vejamos primeiro a hipótese de responsabilização tributária por solidariedade relativa
às "pessoas designadas por lei".
Ora, como já se destacou, a Lei n°. 8.212/1991, seu regulamento (o Decreto n°.
3.048/1999) e a Instrução Normativa SRP n° 3/2005 fazem exatamente isso:
estabelecem, nos exatos termos da autorização do inciso II do art. 124 do CTN, que "as
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei".
Não resta, portanto, dúvidas de que, caracterizada a existência de "grupo econômico",
seus integrantes são solidariamente responsáveis pelas contribuições previdenciárias
apuradas, nos termos da aludida (e transcrita) legislação previdenciária, com a devida e
expressa autorização do CTN.
Deve-se agora, portanto, investigar se as empresas consideradas como integrantes do
"grupo econômico" podem, efetivamente, ser consideradas como tal. Para isso é
necessário tentar estabelecer e, se possível, precisar o que sejam "grupos econômicos".
Grupos Econômicos "de direito" e "de fato" - características
A legislação brasileira e, especificamente, a Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades
Anônimas) trata, nos seus arts. 116 e 265 a 277, dos "grupos econômicos" que
poderiam ser considerados "de direito", uma vez que constituídos segundo os
requisitos legais e por deliberada e expressa vontade de seus controladores.
Entretanto, tem sido cada vez mais frequente a constatação da existência de empresas
controladas direta ou indiretamente pela(s) mesma(s) pessoa(s), sem que estejam
formalmente revestidas da condição (nem com os mesmos objetivos) do grupo
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000900/2007-77

econômico de que trata a Lei 6.404/76. Estes são os que se podem denominar "grupos
econômicos de fato".
A Instrução Normativa SRP n° 3/2005, assim define "grupo econômico":
Art. 748. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Não condiciona, portanto, a existência de "grupo econômico" ao cumprimento das
formalidades da Lei 6.404/76, do que se infere, evidentemente, que a Instrução
Normativa SRP n° 3/2005 não se refere apenas e necessariamente aos grupos
formalmente constituídos, mas à hipótese geral de "quando duas ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas".
Para a caracterização e identificação de "grupo econômico", importa, portanto,
investigar a situação real (verificação dos vínculos entre as empresas e das
circunstâncias em que se constituíram e realizam suas atividades) e não apenas a
situação meramente formal (de estarem ou não constituídas como "grupo econômico"
da forma da Lei 6.404/76).
Admitida, assim, a possibilidade jurídica dos "grupos econômicos de fato", passemos
à sua análise.
Os grupos econômicos de fato
Em que pese a existência de "grupos econômicos", constituídos informalmente e
criados até mesmo por razões legítimas (planejamento tributário, por exemplo), muitas
vezes, tais grupos vão se consolidando paulatinamente, e o que, em princípio poderia ser
"planejamento tributário" vai se desvirtuando, tornando-se uma tentativa de ocultação
ou dissimulação dessa condição de pertencerem ao(s) mesmo(s)
proprietário(s)/controlador(es). E ocultam ou dissimulam a identificação da
caracterização de grupo por vários motivos, dentre os quais (que podem ocorrer, e na
maioria das vezes, ocorrem simultaneamente):
•
Razões tributárias: visam à prática sistemática de inadimplência ou
evasão/sonegação fiscal, com os inevitáveis e conseqüentes prejuízos à
1. Livre concorrência: podem oferecer "melhores preços" e "condições de
pagamento" a seus clientes, na medida deixam de pagar tributos; e
2. Isonomia tributária: a inadimplência acaba por se refletir em maior carga
tributária, que é suportada apenas por aqueles que realmente pagam os tributos.
• Razões comerciais: vão se constituindo com o objetivo de frustrar cobrança de
dívidas assumidas por um de seus entes integrantes. Neste caso, é usualmente
constatável, inclusive, a situação em que as empresas, encontrando-se com dívidas
vultuosas, sucessivamente transferem (ou tentam transferir) seus patrimônios para
"terceiros" (familiares, ex-empregados, pessoas próximas, "laranjas" etc).
Nestas circunstâncias, as empresas integrantes de "grupo econômico de fato"
invariavelmente apresentam, além de algumas características inerentes aos "grupos
econômicos formais", algumas peculiaridades próprias:
• Adotam o procedimento de criar novas empresas, que vão se sucedendo no mesmo
local, mantendo a mesma atividade, utilizando os mesmos equipamentos e pessoal.
• Realizam operações financeiras que visam transferir recursos de uma para a outra,
nem sempre de forma regular (na maioria das vezes drenando recursos — equipamentos
e matérias-primas — da empresa em dificuldades —já altamente endividada e
inadimplente — para as demais, em melhor situação financeira), sem que se dê a regular
formalização destas transferências, seja pela prática de pagamento puro e simples das
despesas de uma por outra empresa, seja pela formalização de contratos ("de mútuo",
por exemplo), que permanecem indefinidamente em aberto. É justamente nestas
circunstâncias que se constata o que pode chamar de "confusão Patrimonial", situação
em que empresas e pessoas físicas pagam contas, umas das outras, sem que tais
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000900/2007-77

operações sejam realizadas (e contabilizadas) com os rigores legais e técnicos (jurídicos
e contábeis) pertinentes.
E neste contexto — o da ocorrência e constatação da "confusão patrimonial" entre
empresas, e destas com seus proprietários — é que se pode, inclusive, admitir que a
responsabilidade tributária por solidariedade possa também se dar com fundamento no
inciso I do art. 124 do CTN ("interesse comum no fato gerador"), já que se estaria
verdadeiramente diante da circunstância em que o patrimônio poderia ser considerado
como se fosse "único" ("caixa único") e, por consequência, as obrigações (inclusive
tributárias), podem ser atribuídas a todos os integrantes, diretos ou indiretos, do
"grupo".
Ora, a questão da "confusão patrimonial" entre pessoas físicas (sócios e
administradores) e suas empresas, tem assumido tamanha importância, que o Código
Civil (Lei 10.406, de 10/01/2002), adotando formulação do direito americana (ou quiçá
inglês), estabelece:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte,
ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de
certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares
dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
A autonomia patrimonial é legalmente assegurada ao empresário, em relação à
empresa da qual seja sócio-dirigente, para garantir que, quando administra regularmente
seu negócio, não seja penalizado com seu patrimônio pessoal pelas incertezas do
mercado, constituindo-se, assim, importante instrumento de estímulo para a realização
de empreendimentos (tão essenciais à economia nacional).
Assim, na medida em que o administrador realize práticas que constituam "abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial", existe, no âmbito civil, o remédio correspondente à possibilidade da
"desconsideração da personalidade jurídica", na medida em que "os efeitos de certas
e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica" (neste caso, por decisão judicial).
Os fundamentos éticos e jurídicos que justificam tais disposições do Direito Privado são
igualmente válidos para o Direito Público. Para corroborar tal proposição vale lembrar,
por exemplo, o art. 135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
1- as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
A confusão patrimonial, que legitima a desconsideração da personalidade jurídica e
atribui responsabilidade a terceiros (que, em princípio ou em condições normais
estariam isentos) demonstra e até mesmo reforça a razoabilidade da responsabilização
tributária por solidariedade entre integrantes de um "grupo econômico" (mesmo "de
fato").
Ora, a constatação da prática de simulação na constituição de pessoas jurídicas
formalmente autônomas, mas, na realidade, sujeitas a comando único, invariavelmente
se revestem das máculas do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial" (art. 50, Código Civil) ou "atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos"
(art. 135, CTN), o que justifica plenamente o procedimento de considerá-las como
pertencentes à(s) mesma(s) pessoa(s) — seu(s) controlador(es) — e, portanto, passíveis
de responsabilização, independentemente dos seus quadros societários formais.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000900/2007-77

Assim, a possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre
integrantes de um "grupo econômico", seja ela "de direito" ou "de fato" tem
fundamento:
• No inciso II do art. 124 do CTN (por expressa determinação legal), que nos leva ao
inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/1991.
• No inciso I do art. 124 do CTN, nos casos em que se constata a "confusão
patrimonial" (interesse comum no fato gerador).
(...)
Feitas essas considerações, que demonstram cabalmente a viabilidade legal da
existência de "grupo econômico de fato" (além dos grupos econômicos formalmente
constituídos), e a conseqüente possibilidade da responsabilização tributária por
solidariedade entre os seus integrantes e respectivos dirigentes, passa-se ao caso
concreto.
É oportuno destacar que os argumentos apresentados pelas empresas (excetuado-se
apenas o Frigovalpa Comércio e Indústria de Carnes Ltda) são basicamente os mesmos,
incluindo, muitas vezes, extensos trechos literalmente idênticos (até mesmo quanto A
menção do revogado Decreto 2.173/1997), o que constitui mais um indicio da intima
relação que há entre as correspondentes empresas.
Por isso, sempre que possível, os respectivos argumentos serão analisados
conjuntamente.
O SISTEMÁTICO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Registre-se, inicialmente, que se pode constatar que as empresas apresentam até mesmo
uma similaridade quanto As irregularidades praticadas e omissões incorridas. Com
efeito, analisando-se o Relatório Fiscal (e também os demais documentos coligidos na
auditoria-fiscal), é possível observar a reiterada ocorrência de fatos e situações que
corroboram inexoravelmente a viabilidade legal da existência de um "grupo econômico
de fato".
Para evidenciar tal constatação, consolidemos as razões dos Autos de Infrações
lavrados:
(...)
... foram lavrados, no conjunto, a expressiva quantidade de 31 (trinta e um) Autos de
Infrações, sendo que as faltas cometidas apresentam entre os integrantes do grupo, um
padrão de ocorrências:
• Falta de apresentação de documentos à auditoria-fiscal (especialmente os livros
contábeis ou, se fosse o caso, livros-caixa, além da maioria dos respectivos documentos
fiscais).
• Falta de prestação de informações formalmente solicitadas pela Auditora fiscal.
• Falta de entrega, em algumas competências, de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social — GFIP ou sua entrega, em outras competências, com
erros, falhas e omissões.
• Contratação de empregados:
1. Sem a formalização dos contratos de trabalho, ou seja, sem as devidas anotações nas
carteiras de trabalho e Livros de Registro de Empregados
2. Ou, As vezes , quando formalizados, feitos a destempo (em data posterior ao do
inicio da efetiva prestação de serviços).
A SUCESSIVA CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS INSTALADAS NO MESMO
LOCAL,
COM
A
UTILIZAÇÃO
DAS
MESMAS
INSTALAÇÕES,
EQUIPAMENTOS, PESSOAL E MESMA ATIVIDADE
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000900/2007-77

Ao se iniciar auditoria fiscal (em fevereiro de 2006), primeiramente dirigida ao
Frigorifico Mantiqueira Ltda, foi então encontrada no local a empresa Frigorifico
Campos de São José Ltda. Entretanto, com o desenvolvimento dos trabalhos, constatou-
se que, no mesmo local — Rodovia São José dos Campos — Campos do Jordão, s/n°,
km 100, Bairro Buquirinha, no município de São José dos Campos/SP — foram
constituídas, sucessivamente, as seguintes empresas:
1. Frigovalpa Comércio e Indústria de Carne Ltda: constituída em 1972. Consta que,
presentemente, tem sede na Avenida Perseu, no 108, sala 1, Jd. Satélite, S. J. dos
Campos/SP,
2. Frigosef Frigorifico Sef de São José dos Campos Ltda: constituída em 1994. Consta
que estaria "inapta" (deixou de entregar declarações de imposto de renda para os anos-
calendário de 1998 a 2002);
3. Frigorifico Mantiqueira Ltda: constituída em 1998. Consta que, presentemente, tem
sede na Estrada dos Vasconcelos, s/n°, km 12, Bairro Vasconcelos, em S. J. dos
Campos/SP.
4. Frigorifico Campos de São José Ltda: constituída em 2003. Consta que está instalada
na Rodovia Sao José dos Campos — Campos do Jordão, s/n°, km 100, Bairro
Buquirinha, em S. J. dos Campos/SP.
Ora, ocorreram, na realidade, constituições de empresas, que:
1. Foram se sucedendo, no mesmo local (Rodovia São José dos Campos — Campos do
Jordão, s/n°, km 100, Bairro Buquirinha, no município de São José dos Campos/SP);
2. Utilizaram as mesmas instalações e equipamentos (locados ou "arrendados" por
Frigovalpa As empresas que se instalaram no local);
3. Desenvolveram a mesma atividade (frigorifico);
4. Utilizaram (total ou parcialmente) o mesmo pessoal (como se constatará adiante);
5. Estiveram sob a mesma direção (também como adiante se constatará).
O mesmo local de funcionamento, as mesmas instalações e equipamentos, a mesma
atividade: com efeito, consta que no local inicialmente funcionou o frigorifico
Frigovalpa, que, em 01/02/1995, locou o imóvel, através de "contrato de arrendamento
de imóvel com instalações industriais", para o frigorifico Frigosef. Posteriormente, em
20/04/2006, consta que o mesmo imóvel foi locado para o Frigorifico Campos de São
José Ltda, conforme "contrato de locação de imóvel comercial e industrial com
instalações industriais" e respectivo anexo com extensa lista de máquinas e
equipamentos.
Consta, entretanto, que antes da assinatura deste contrato, funcionou no mesmo local o
Frigorifico Mantiqueira (constituído em 1998 e para o qual não consta nem mesmo a
formalização de contrato de locação), depois, finalmente, o Frigorifico Campos de Sao
José (desde 2003, quando foi constituído), que funcionava no local, quando da
realização da auditoria-fiscal.
A mesma direção Todas aquelas empresas, além de se instalarem no mesmo local, têm
(ou tiveram), são (ou foram) pertencentes ou controladas por André Luiz Nogueira (com
exceção da Frigovalpa), com a participação minoritária de:
1. João Raymundo Costa (Frigosef e no Frigorifico Mantiqueira).
2. Benedito Carlos Americano (Frigorifico Mantiqueira e Frigorifico Campos de São
José).
3. Ivan Rodrigues de Araújo (Frigorifico Mantiqueira).
O mesmo pessoal
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000900/2007-77

Quanto ao pessoal empregado no local, podendo-se extrair do Relatório Fiscal as
seguintes informações:
1. Consulta ao sistema CNISA (Cadastro Nacional de Informações Sociais) revela que
os empregados do Frigorifico Mantiqueira foram empregados do Frigosef.
2. O Frigosef informou em GFIP, até julho de 2000, a quantidade média de 40 vínculos
e a maioria desses empregados foi transferida para o Frigorifico Mantiqueira em agosto
de 2000.
3. O Frigorifico Mantiqueira declarou empregados na RAIS até 2004, a partir de quando
a declaração passou a ser feita pelo Frigorifico Campos de São José (considerado na nab
fiscal sucessor daquele).
4. Nas competências de maio a julho de 2000 os mesmos empregados foram informados
em RATS pelo Frigorifico Mantiqueira e em GFIP pelo Frigosef.
5. Em maio de 2005, conforme operações constatadas no Livro de Registro de
Empregados — LRE, os empregados, até então registrados no Frigorifico Mantiqueira,
foram transferidos para o Frigorifico Campos de São José.
6. Constatou-se que, em ação desenvolvida pela fiscalização do Ministério do Trabalho,
os valores das remunerações dos empregados das empresas Frigosef Frigorifico Sef de
São José dos Campos Ltda, Frigorifico Mantiqueira Ltda e Frigorifico Campos de São
José Ltda foram somados para efeito de determinação da base de cálculo do FGTS.
Nas impugnações apresentadas é recorrentemente defendida a tese de que as empresas
não poderiam ser consideradas como integrantes de um "grupo econômico", na medida
em que:
1. Não tiveram funcionamento concomitante;
2. Não tinham relações comerciais entre si;
3. Não estavam supostamente presentes os pressupostos legais da Lei
6.404/1976.
Funcionamento concomitante
A suposta não concomitância de funcionamentos é afastada pela comparação dos dados
cadastrais constantes dos registros informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, tendo como base as próprias declarações de imposto de renda entregues pelos
próprios contribuintes. Vejamos:
1. Frigovalpa: consta funcionamento ininterrupto até hoje e, pelo menos, desde 1995.
2. Frigosef: entregou declarações para os anos de 1994 a 1997. Deixou de entregar as
declarações relativas ao período de 1998 a 2002 (não consta que estivesse "inativa").
Entregou declarações, como "inativa", em 2003 e 2004 e de "lucro real" em 2005. Não
consta a entrega da declaração de 2006.
3. Frigorifico Mantiqueira: desde 1998 (ano que consta ter sido constituída) vem
entregando suas declarações de imposto de renda (até a relativa a 2006).
4. Frigorifico Campos de São José: desde 2003 (ano que consta ter sido constituída)
vem entregando suas declarações de imposto de renda (até a relativa a 2006).
5. André Luis Nogueira Junior — ME: desde 2003 (ano que consta ter sido constituída)
vem entregando suas declarações de imposto de renda (até a relativa a 2006).
6. Tânia Pereira Lopes — ME: desde 2004 (ano que consta ter sido constituída) vem
entregando suas declarações de imposto de renda (até a relativa a 2006).
7. Monalisa Pereira Lopes Nogueira — ME: desde 2004 (ano que consta ter sido
constituída) vem entregando suas declarações de imposto de renda (até a relativa a
2006).
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000900/2007-77

8. Rosa Maria Maciel Rodrigues — ME: pelo menos desde 1995 vem entregando suas
declarações de imposto de renda (até a relativa a 2006), sendo inativas as relativas aos
anos de 2000, 2001, 2005 e 2006.
Os contribuintes, considerados integrantes do "grupo econômico de fato", segundo se
comprova pelos registros relativos As declarações de imposto de renda, permanecem,
todos eles, legalmente em funcionamento.
Aliás, quanto ao funcionamento dos Frigoríficos Frigosef, Mantiqueira e Campos de
Sao José, as observações relativas As irregularidades cometidas quanto à apresentação
de RAIS; as omissões, erros e falhas nas GFIP; a reiterada prática de irregularidades nas
relações com seus empregados (contratação sem a formalização dos contratos de
trabalho ou formalização a destempo), do que se tratará a seguir, e as transferências de
empregados entre empresas demonstram que, além de coexistirem, realizaram
operações que verdadeiramente impossibilitam a precisa identificação da data em que
um Frigorifico deixou de funcionar no local, para que outro, formalmente, passasse a
fazê-lo.
O fato de ter havido baixa (ou transferência) de inscrição no "Serviço de Inspeção
Federal — SIF" não afasta absolutamente a possibilidade da coexistência das empresas,
pois a substituição é um procedimento administrativo, que não pressupõe a análise e
constatação do efetivo encerramento da atividade de um frigorifico, ou a regular
transferência das atividades de um para outro frigorifico.
Não bastassem tais circunstâncias, a falta de apresentação dos livros contábeis e dos
respectivos documentos fiscais afastam definitivamente a possibilidade de constatação
de que tais empresas (que, reiterando, constam ainda estarem em funcionamento) teriam
promovido a formal e regular transferência do negócio, em datas especificas.
Não obstante o argumento de que poderia ter havido "confusão da razão social",
quando da emissão "equivocada" de GTA — Guia de Transporte de Animais, pode-se
entender, por outro lado, que justamente dada a absoluta confusão entre as empresas que
funcionam (ou funcionaram) no local, os fornecedores nem mesmo "sabiam" (ou era
indiferente) o nome da empresa, para o qual deveria ser emitido o documento.
Quanto à efetiva e regular (ou suposta) transferência do "fundo de comércio", tal fato,
que, aliás, nem mesmo pode ser comprovado (em face da noticiada falta de
apresentação de documentos), não é motivo bastante para caracterizar, mas tampouco
para afastar a possibilidade da ocorrência de "grupo econômico de fato".
A existência de relações comerciais entre as empresas: adiante, ao se tratar da "confusão
patrimonial" poder-se-á verificar que, não obstante a falta de apresentação dos livros
contábeis (e respectivos documentos, na sua totalidade), ainda assim foi possível
identificar (com base em documentos esparsos) inúmeras operações que evidenciam
justamente a existência de relações comerciais irregulares (ou, no mínimo "sugestivas")
entre empresas que peremptoriamente negam haver quaisquer relações entre elas.
A existência dos requisitos legais da Lei 6.404/1976, para caracterização da existência
de grupo econômico: no tópico inicial deste voto (A CARACTERIZAÇÃO DE UM
"GRUPO ECONÔMICO DE FATO") encontram-se alinhados os motivos fáticos e
legais que atestam a perfeita viabilidade da caracterização e existência de "grupo
econômico de fato", fora dos limites, parâmetros e premissas legais determinados pela
Lei 6.404/1976.
A FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS
O conjunto de práticas e omissões, especialmente as relativas A não exibição dos livros
contábeis (seja livros diário e razão, ou mesmo livro caixa, quando fosse o caso),
regularmente lavrados e acompanhados dos devidos e competentes documentos fiscais,
certamente representaram dificuldades adicionais A Auditora-fiscal, que, assim, viu-se
compelida a realizar verdadeira atividade investigatória e, eventualmente, dedutiva, na
medida em que não se admite que o contribuinte possa se beneficiar das suas próprias
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000900/2007-77

omissões, impondo-se, quando necessária, a aplicação das disposições do art. 33 da Lei
8.212/1991.
(...)
O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
Os casos consolidados, a seguir, foram extraídos dos lançamentos realizados na mesma
auditoria-fiscal, da qual resultou o lançamento em análise, e confirmam a prática de
irregularidades nos contratos de trabalho:
André Luiz Nogueira Jr. ME
• Nelson Alves dos Santos: admitido em 15/04/2003 e registrado em 01/04/2004.
Monalisa Pereira Lopes Nogueira — ME
• Neide Lopes Arantes: admitida em 29/03/2006, sem registro.
• Bendito Dimas Alves: admitido em 01/10/2005 e registrado em 01/12/2005.
• Décio Sidney do Carmo: admitido em 01/05/2006, sem registro.
• Robson C. Oliveira: admitido em 05/05/2006, sem registro.
• Luiz Carlos M. Rodrigues: admitido em 07/09/2005 e registrado em 28/11/2005.
Tânia Pereira Lopes ME
• José Celso dos Santos: admitido em 05/05/2004 e registrado em 19/11/2004.
• Shirley Ap. dos S. Uyete: sem registro.
• Márcio Teixeira dos Santos: admitido em 17/01/2005 e registrado em 28/03/2006 na
empresa Monalisa Pereira Lopes Nogueira — ME.
• Josiane Fátima dos Santos: admitida em 05/05/2004 e registrada em 19/11/2004.
• Antônio Denílson Mendes: admitido em 01/2004 e registrado em 19/11/2004.
Mas outras irregularidades foram cometidas, no âmbito dar relações trabalhistas, das
quais adiante se cuidará (ao se tratar do local de funcionamento das empresas).
Quanto à circunstância de haver (ou não) relações comerciais entre as empresas
integrantes do "grupo econômico de fato", são oportunas algumas considerações:
1. A não apresentação dos livros contábeis (ou livros-caixa, quando fosse o caso)
prejudicou consideravelmente a possibilidade de identificação de todas as relações
comerciais (especialmente as "peculiares", eventualmente existentes). Entretanto, não
obstante as graves omissões dos contribuintes, quanto A não exibição de tais elementos
essenciais, ainda assim logrou a Auditora-fiscal encontrar uma série de atos e operações
que denunciam a existência de relações intimas entre as empresas consideradas
integrantes do "grupo".
2. Além do mais, em que pese tais circunstâncias, foram também claramente
evidenciadas as demais características que confirmam a existência de "grupo econômico
de fato", como, por exemplo: o controle societário comum (basicamente familiar, com a
figura proeminente de um de seus integrantes — o patriarca, no caso); a sucessiva
utilização do mesmo pessoal; a assunção de obrigações por um em nome de outro; a
exploração de um negócio comum com seus naturais desdobramentos (abate e
processamento industrial e, na sequência, comércio de carnes e derivados).
A CONFUSÃO PATRIMONIAL
Vê-se, pois, que não apenas as empresas se instalaram sucessivamente no mesmo local,
mas os empregados (ou pelo menos parte deles) foram sendo sucessivamente
transferidos de uma para outra, do que, analisado o conjunto dos lançamentos fiscais
realizados na auditoria-fiscal, resulta a constatação de que os empregados foram sendo
utilizados por uma empresa, enquanto Id funcionava outra; assim como foram sendo
transferidos de uma para outra, num contexto de inadimplência quanto ao cumprimento
das obrigações legais (especialmente recolhimento das contribuições previdenciárias);
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000900/2007-77

sem a devida formalização dos contratos de trabalho e nem a regular prestação das
informações legais — GFIP e RAIS, a cujas circunstâncias deve-se acrescentar a
suposta falta de escrituração contábil.
Este contexto evidencia a ocorrência de verdadeira "confusão patrimonial" entre os
Frigoríficos, na medida em que não é possível estabelecer uma clara relação entre os
vínculos empregatícios e as correspondentes despesas de pessoal ou passivos
trabalhistas e tributários e as respectivas responsabilidades individualizadas, por
Frigorifico, em cada período de funcionamento, ressalvando-se que as empresas não
afastaram a confusão patrimonial com a devida e regular apresentação dos livros
contábeis (e respectivos documentos fiscais), observadas as demais formalidades legais
pertinentes.
Por outro lado, a inexistência de vínculos societários formais não pode afastar a
possibilidade de caracterização de "grupo econômico", justamente em razão do que se
cogita da caracterização dos "grupos econômicos de fato", nos quais o controle, como já
se destacou, pode inclusive estar (e, como se viu, está) dissimulado, sendo possível
identificá-lo tão somente a partir de atos administrativos aparentemente desvinculados e
isolados entre si, como, por exemplo, contratos, empréstimos e pagamentos, que
denunciem o real controle das empresas que o integram.
Além do mais, a utilização dos mesmos profissionais liberais (advogados, contadores
etc) ou a adoção de um fornecedor único, não basta para caracterizar a ocorrência de um
"grupo econômico de fato", mas pode evidenciar a possibilidade de sua existência,
especialmente quando cotejadas com outros fatos, práticas e circunstâncias, às quais
deve-se acrescentar a prática de atos "informais" como a cessão de direitos de uso de
imagem ou de nome fantasia.
Retomando especificamente a questão da "confusão patrimonial" e, em que pese,
reiterando, todas as dificuldades enfrentadas na auditoria fiscal, em face da falta de
apresentação dos já aludidos elementos, vale destacar que a Auditora-fiscal teve acesso
a alguns documentos que merecem análise pelas evidências que deles se pode extrair (fl.
185/209):
1. Foram constatadas as emissões de cheques, por André Luiz Nogueira (como pessoa
física), em favor de Antonio Denílson Mendes (ex-empregado de Tânia Pereira Lopes
— ME) e Raul Reno Vergueiro. A prática de pagamentos de despesas de pessoas
jurídicas por pessoas físicas, especificamente pelos sócios e, neste caso, pelo
controlador do "grupo econômico" denotam a ocorrência de "confusão patrimonial",
especialmente em se considerando que não foram apresentados os livros contábeis (ou,
eventual e alternativamente, os livros-caixa, quando substituíveis) e respectivos
documentos fiscais que pudessem demonstrar aa regularidade dos atos praticados.
2. Consta, também, a assinatura, por André Luiz Nogueira (considerado na auditoria-
fiscal o controlador do "grupo econômico") em documentos de outras empresas
integrantes do "grupo econômico"), que, supostamente, segundo alegam as
impugnações, seriam dotadas de "administração própria": aviso prévio e termo de
rescisão de contrato de trabalho do empregado Genésio dos Santos e termo de rescisão
de contrato de trabalho da empregada Fernanda Enedina Reis Prado (ex-empregados de
Tania Pereira Lopes — ME) Não foram apresentados os documentos idôneos que
pudessem demonstrar a legitima e regular formalização da representação (através de
instrumento próprio — mandato), que suposta e eventualmente teria ocorrido.
3. André Luiz Nogueira que, reiterando, foi considerado o real controlador do "grupo
econômico", assina também os termos de abertura do Livro de Inspeção do Trabalho e
do Livro de Registro de Empregados, ambos também da firma individual Tania Pereira
Lopes — ME, novamente desacompanhados dos documentos idôneos que pudessem
demonstrar a legitima representação, que suposta e eventualmente teria ocorrido.
4. A ficha do SIF — Serviço de Inspeção Federal de no 222 informa que aquele órgão
público limitou-se a cadastrar sucessivamente, no mesmo endereço (e na mesma ficha),
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000900/2007-77

o Frigovalpa, o Frigosef, o Frigorifico Mantiqueira e o Frigorifico Campos de S. José,
no ramo "matadouro frigorifico".
5. André Luiz Nogueira promove o pagamento, mediante emissão de cheque pessoal,
para o mesmo Valtencir Carneiro Mendes, então empregado de André Luiz Nogueira
Junior — ME. Trata-se novamente da prática de pagamentos de despesas de pessoas
jurídicas por pessoas físicas, especificamente os sócios e, novamente neste caso, pelo
controlador do "grupo econômico", denotando a ocorrência de "confusão patrimonial",
especialmente em se considerando que não foram apresentados os livros contábeis (ou,
eventual e alternativamente, os livros-caixa) e respectivos documentos fiscais que
pudessem eventualmente demonstrar a regularidade dos atos praticados.
6. André Luiz Nogueira assina, também, a folha de rosto de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações ã Previdência Social - GFIP da empresa
individual Tania Pereira Lopes — ME.
7. André Luiz Nogueira assina, também, os termos de rescisões de contratos de
trabalhos de Luiz Carlos dos Santos, Maria Cristiane Teixeira e José Maria Rodrigues
Galvdo, que constam ser ex-empregados da empresa Monalisa Pereira Lopes Nogueira
— ME, igualmente desacompanhados dos documentos idôneos que pudessem
demonstrar a legitima representação, que supostamente pudesse ter ocorrido.
8. André Luiz Nogueira firmou, ainda, em nome pessoal, contrato de locação de imóvel,
tendo como locadora, Rosa Maria Maciel Rodrigues. O contrato é relativo ao imóvel no
qual seria instalado um estabelecimento filial da empresa Monalisa Pereira Lopes
Nogueira — ME e em cujo local consta estar também instalada a empresa Rosa Maria
Maciel Rodrigues (estabelecimento matriz) e, na mesma data, o mesmo André Luiz
Nogueira firma, com Rosa Maria Maciel Rodrigues, contrato de "compromisso de
compra e venda de maquinário, equipamento e outras avenças". Ambos os negócios
indicam novamente que André Luiz Nogueira assumiu pessoalmente a responsabilidade
pela locação de imóvel destinado A empresa Monalisa Pereira Lopes Nogueira — ME,
como também assumiu pessoalmente a responsabilidade pelos pagamentos das
respectivas máquinas e equipamentos existentes no local. Convém destacar as
estipulações do parágrafo único da cláusula terceira, do contrato de "compromisso de
compra e venda de maquinário, equipamento e outras avenças, no qual André Luiz
Nogueira assume a obrigação de pagar o total devido com a emissão de cheques de sua
conta corrente pessoal, junto ao Banco Bradesco (conta 3481-9 da agência 3133-0).
Trata-se novamente de práticas que denotam a ocorrência de "confusão patrimonial"
(neste caso, mediante a assunção de obrigações financeiras por pessoa considerada
controladora do "grupo econômico"), sem que se possa apurar nem mesmo a
regularidade contábil das operações.
Além dessas, outras evidências reais da existência de um "grupo econômico de fato"
foram apontadas no Relatório Fiscal:
1. Consta que foi detectada a existência do documento fiscal n° 7.296, emitido em
08/07/2003, valor de R$ 5.550,00, por Geraldo Salaroli, relativo A venda de animais,
em favor de Frigorifico Mantiqueira Ltda e registrado no livro de registro de entradas do
Frigorifico Campos de São José Ltda (em 08/2003).
2. Tanto o Frigorifico Mantiqueira Ltda, quanto o Frigorifico Campos de São José Ltda
adotam o "nome fantasia" de "Frigorifico Mantiqueira", sem que haja prova da alegada
e suposta "cessão de direitos".
3. Os titulares das respectivas firmas individuais, André Luiz Nogueira Junior — ME e
Monalisa Pereira Lopes Nogueira — ME são empregados do Frigorifico Campos de
São José Ltda, sendo que:
André Luiz Nogueira Junior é filho de André Luiz Nogueira (que consta ser o real
controlador de todo o empreendimento);
• Tânia Pereira Lopes é esposa do mesmo André Luiz Nogueira; e
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000900/2007-77

• Monalisa Pereira Lopes Nogueira é filha de André Luiz Nogueira e de Tânia Pereira
Lopes.
4. Os açougues (correspondentes As aludidas firmas individuais) adquirem carne
exclusivamente do mesmo frigorifico (atualmente Frigorifico Campos de São José Ltda,
que adota exatamente o nome fantasia de "Frigorifico Mantiqueira") e utilizam o nome
fantasia "Distribuidora de Carnes Mantiqueira", que é colocado com destaque nas
fachadas dos estabelecimentos, sendo (segundo registra os dados cadastrais extraídos do
sistema informatizado da Previdência Social — "CONEST — CONSULTA DADOS
DO ESTABELECIMENTO"):
• Distribuidora de Carnes Mantiqueira I: André Luiz Nogueira Junior — ME (matriz).
• Distribuidora de Carnes Mantiqueira II: Tania Pereira Lopes — ME.
• Distribuidora de Carnes Mantiqueira III: Monalisa Pereira Lopes Nogueira — ME
(matriz).
• Distribuidora de Carnes Mantiqueira IV: André Luiz Nogueira Junior — ME (filial 2).
• Distribuidora de Carnes Mantiqueira IV: Monalisa Pereira Lopes Nogueira — ME
(filial 2).
As supostas cessões do direito de uso dos nomes fantasias "Frigorifico Mantiqueira" e
"Casa de Carnes Mantiqueira", ainda que a titulo gratuito, não foram apresentadas, mas,
de qualquer forma, oferecem nova evidência da intima relação (ainda que "informal")
entre as empresas.
Arrematando, passa-se a análise das alegações formuladas nas respectivas impugnações,
pelo contribuinte e demais integrantes do assim considerado "grupo econômico".
DEMAIS ALEGAÇÕES COMUNS Às MANIFESTAÇÕES
As administrações "autônomas"
Anteriormente foram relatados, demonstrados e documentados casos em que André
Luiz Nogueira figurou como representante legal, assinando documentos e assumindo
obrigações contratuais (a titulo oneroso) em nome das firmas individuais (André Luiz
Nogueira Junior — ME e Monalisa Pereira Lopes Nogueira — ME).
Além do mais, consta que o mesmo André Luiz Nogueira usou recursos pessoais para
promover pagamentos de várias despesas de responsabilidades daquelas pessoas
jurídicas.
Novamente, a falta de apresentação de documentos idôneos e dos regulares registros
contábeis (e dos respectivos documentos fiscais) impede que se possa constatar a
alegação da defesa de que tais praticas e operações tenham se dado de forma regular.
Ainda, não obstante a constituição das firmas individuais, consta que pelo menos André
Luiz Nogueira Junior e Monalisa Pereira Lopes Nogueira são (ou teriam sido)
empregados do Frigorifico Campos de Sao José Ltda, encontrando-se assim na
sugestiva posição de serem "empregados" da empresa que se constitui no seu maior
fornecedor (exclusivo em se tratando de carnes e derivados de bovinos e suínos),
enquanto firma individual.
O fornecedor exclusivo
A exclusividade no fornecimento de carnes e derivados de bovinos e suínos, se
analisada isoladamente, não poderia efetivamente ser determinante (e não 6) na
caracterização do "grupo econômico de fato". No entanto, dado o vasto, veemente e
plenamente convincente conjunto de evidências, tal circunstância deve ser avaliada
como apenas mais um indicio, assim como o 6, também, a contratação, por todas as
empresas, do mesmo profissional de contabilidade para realizar os respectivos serviços
ou apresentação de impugnações quase que literalmente idênticas ou a utilização, ainda
que "autorizada" (mas não demonstrada) de nome fantasia.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000900/2007-77

A circunstância de os proprietários das firmas individuais não serem sócios do
Frigorifico Campos de São José Ltda não afasta a possibilidade da existência do "grupo
econômico de fato", que não exige a absoluta coincidência dos quadros societários entre
seus componentes, tampouco que "pelo menos um deles" se organize na forma de
sociedade anônima.
Feitas essas considerações relativas aos argumentos comuns dos impugnantes, passa-se,
agora, à análise de alguns argumentos específicos ou particulares.
Tânia Pereira Lopes — ME — pagamentos e compensações de devoluções de
mercadorias
É de pasmar a justificativa apresentada pela impugnante, em relação aos pagamentos
feitos em favor da firma individual Tânia Pereira Lopes — ME com recursos próprios
por André Luiz Nogueira. São tão desconcertantes, que merecem nova reprodução:
"ocorre que, por algumas vezes com a devolução de mercadorias não aceitas pela
impugnante, esta fica com certo crédito junto ao aludido Frigorífico Campos de São
José, que é seu fornecedor dentre outros; assim este devolve valores, sendo que
algumas datas coincidem com o pagamento de algumas verbas rescisórias, e, como
forma de economia e facilitação para a impugnante que é ME, foram solicitados
cheques no valor da rescisões sendo que eventuais diferenças eram pagas por outros
cheques ou mesmo em dinheiro; esclarecendo que essa pratica de devolução de
mercadorias não conforme e comum, eis que alguns produtos não atendem as
especificações exigidas pela Impugnante, que então procede a devolução da
mercadoria e recebe o estorno do pagamento".
Não é minimamente verossímil que créditos relativos à devolução de mercadorias não
aceitas sejam convertidos em pagamentos de rescisões de contrato de trabalho! Pois:
1. Quais são as provas contábeis e documentais de que houve devolução de
mercadorias?
2. Quais são os cheques emitidos pelo "frigorifico" em favor de empregados de Tânia
Pereira Lopes — ME?
3. Quais são as rescisões que teriam passado por este "procedimento? Quais os valores
"complementares" pagos pelo empregador?
Não são apresentadas quaisquer evidências, mínimas que sejam, de que tal
procedimento foi formal e regularmente realizado. E absolutamente inaceitável,
portanto.
Trata-se claramente de verdadeira confissão da confusão patrimonial que impera nos
negócios dos integrantes do "grupo econômico de fato", agora também com a confissão
do envolvimento do Frigorifico Campos de São José Ltda, que, segundo a versão
apresentada, teria fornecido cheques para pagamentos de rescisões trabalhistas de
empregados de seus clientes.
Aliás, essa versão (no mínimo curiosa) pressupõe, inclusive, pagamentos adiantados ou
A vista, pois não seria assim que resultariam os créditos na forma de devoluções e
compensações mediante a emissão de cheques para pagamentos a terceiros?
Pressupõe, também, que o controlador do "grupo econômico" — André Luiz Nogueira
— ao realizar pagamentos (ou emitir cheques) com recursos pessoais, estaria também
resgatando débitos do Frigorifico Campos de São José Ltda? Por qual razão? Com que
fundamento?
Então, reitere-se: estamos diante da confissão de que André Luiz Nogueira, além de
controlar o Frigorifico Campos de São José Ltda, estaria, também com recursos
pessoais, promovendo pagamentos de suas obrigações!
Descontado o inusitado de tais alegações, estas poderiam ter sido devidamente
comprovadas pelos registros contábeis, os quais, reitere-se também, não apresentados.
As relações comerciais, matrimoniais e filiais
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000900/2007-77

É evidente que a relação matrimonial entre André Luiz Nogueira e a titular da firma
individual Tânia Pereira Lopes — ME não é considerada no presente, nem mesmo de
forma indireta, como fator determinante (mas eventualmente circunstancial) da
possibilidade de identificação da existência de um "grupo econômico de fato".
Marido e mulher, assim como pais, filhos e irmãos, podem, certamente, realizar
atividades empresariais (e o fazem amiúde), em conjunto ou separados. O que pode ser
objeto de ressalvas é a forma (regular ou não, lícita ou não) como eventualmente
desenvolvem seus negócios e as correspondentes relações societárias. Assim, somente a
partir da criteriosa análise das especificas circunstâncias em que se dão os negócios é
que se pode, eventualmente, considerar a possibilidade do surgimento, por exemplo, de
um "grupo econômico de fato", entre os cônjuges ou entre pais e filhos, como no
presente caso.
Monalisa Pereira Lopes Nogueira — ME — não pode ser levada em conta a alegação de
que realizaria o resgate dos pagamentos realizados por André Luiz Nogueira com "o
lucro obtido por sua empresa", pois a aceitação de tal assertiva pressupõe
necessariamente a comprovação contábil e documental, não realizada pelo contribuinte.
Certamente é razoável afirmar que os pais devem prestar (ou prestam) "ajuda" aos
filhos no inicio de suas atividades empresariais (argumento também utilizado no caso da
firma individual de André Luiz Nogueira Junior — ME). Mas, no âmbito jurídico, das
obrigações e das formalidades legais, é necessário que esta "ajuda" (no caso, relação
entre pessoas físicas e jurídicas) esteja devidamente retratada, formalizada e
comprovada nos registros contábeis a que estão obrigados os contribuintes, em geral, o
que não se verificou em relação a nenhuma das empresas tidas como integrantes do
"grupo econômico".
(...)
EXCLUSÃO DO SIMPLES E O CALCULO DA MULTA
Efetivamente, a auditoria-fiscal não é o meio próprio para se promover a análise e
julgamento da regularidade da inclusão de contribuintes no sistema do "SIMPLES"
(regime originariamente introduzido pela Lei 9.317/1996, revogada pela Lei
Complementar 123/2006).
Com efeito, na oportunidade do lançamento fiscal, a Instrução Normativa SRP 3/2005
assim dispunha sobre o assunto:
Art. 269. A exclusão do SIMPLES dar-se-á por opção da pessoa jurídica, mediante
comunicação à SRF, ou de oficio pela SRF.
Art. 273. Constatada a ocorrência de qualquer hipótese de vedação ou de exclusão
obrigatória do SIMPLES, prevista na Lei n° 9.317, de 1996, será emitida a
Representação Administrativa - RA, conforme previsto no art. 615, que será
encaminhada a Delegacia da Receita Federal circunscricionante da empresa.
Art. 274. Ocorrendo a exclusão da empresa nos termos do inciso lido art. 15 da Lei
n° 9.317, de 1996 a constituição do crédito obedecerá aos critérios do art. 272".
Entretanto, quanto à determinação da multa nas presentes circunstâncias (por ter
deixado a contribuinte de declarar mensalmente em GFIP os fatos geradores de todas as
obrigações tributárias) efetivamente cabem as seguintes considerações:
1. Nos termos do inciso IV e §§ 3o a 5° do art. 32 da Lei 8.212/1991, combinados com
as respectivas disposições do seu regulamento — o art. 284 do Decreto 3.048/1999 — a
fixação da multa, nesta hipótese de inadimplência do contribuinte, deve considerar as
seguintes determinações:
• Até a competência de maio de 2003, a determinação da multa deveria levar em conta
a circunstância de ser ou não o inadimplente optante do "SIMPLES". Com efeito, o art.
284 do Decreto 3.048/1999, com a redação original estabelecia:
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000900/2007-77

Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
I - valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no caput do
art. 283, em função do número de segurados, pela não apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, independentemente do recolhimento da contribuição, conforme
quadro abaixo:
(...)
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no inciso anterior, pela apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores; e
(...)
• A partir da competência de junho de 2003, com o advento do Decreto 4.729/2003, o
inciso II do art. 284 do Decreto 3.048 passou a ter a seguinte redação:
(...)
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação as bases de cálculo, seja em
relação as informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições
incidentes sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e
2. No caso em análise, como todas as competências envolvidas são posteriores a julho
de 2003, a fixação da multa dá-se com base nas contribuições previdenciárias não
declaradas, independentemente da circunstancia do contribuinte ser ou não optante do
"SIMPLES". Assim, mesmo para o contribuinte optante do "SIMPLES" a fixação da
multa deve levar em conta todas as contribuições que seriam devidas, desprezando-se a
"substituição", que ocorre com os optantes do "SIMPLES".
Considerando-se tais premissas e diretrizes e tendo como base as planilhas elaboradas
pela Auditora-fiscal (fls. 25/33), depois complementadas (fls. 149/152), foi realizada
revisão dos valores considerados, da qual resultou o quadro abaixo, com o qual são
consolidados os valores considerados (salários-de-contribuição e contribuições de
segurados):
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000900/2007-77

A RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO
A partir dos valores obtidos no quadro anterior e aplicando-se os limites de que tratam
os §§ 4oe 5o do art. 32 da Lei 8.212/1991 e incisos I e II do art. 284 do Decreto
3.048/1999, chega-se aos montantes mensais da multa aplicada, conforme demonstra o
quadro abaixo:

Anoto, por fim, que com o advento da MP no 448/08, convertida na Lei no
11491/09, que promoveu alterações no dispositivo legal que fundamenta a penalidade imposta à
contribuinte, observo que deve ser aplicado ao caso o princípio da retroatividade benigna inserto
no art. 106, III, “c” do CTN, conforme determina o enunciado CARF de no 119, que dispõe que
“No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de
ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-009.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000900/2007-77

acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996”.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento aos recursos
voluntários, mantendo o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.
No momento da consolidação do débito, deve-se proceder à aferição da norma
mais benigna aplicável ao presente caso em face da alteração promovida pela MP 449/08,
convertida na Lei no 11941/09, conforme determina o enunciado de súmula CARF de no 119.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital